Tribunal: TJDFT
Processo: 0730172-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730172-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUDOLFO WOLLMEISTER, LURDES INEZ LAUXEN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RUDOLFO WOLLMEISTER e LURDES INEZ LAUXEN (demandantes), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação ajuizada contra o Banco do Brasil S.A, ora agravado, processo n. 0730170-70.2022.8.07.0001, na qual declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Ibirubá/RS. Inconformados os demandantes recorrem. Os agravantes, a despeito de terem formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheram o preparo recursal. Na origem inexiste decisão deferindo referida benesse aos recorrentes. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Analisando os autos, denota-se que para a apreciação do pedido de gratuidade faz-se necessária comprovação da alegada hipossuficiência, não sendo suficiente apenas as declarações acostadas. Vale ressaltar que os recorrentes sequer informam na qualificação qual seria a sua profissão ou fonte de renda. Portanto, indubitável a necessidade de os recorrentes comprovarem a real capacidade financeira, posto que a declaração de hipossuficiência apresentada goza de presunção de veracidade apenas relativa. Destarte, deverão os recorrentes carrear aos autos cópias dos três últimos comprovantes de renda e de extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses e, ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação dos agravantes, facultando-lhes a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 12 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator